Tribunal: TJPA
Processo: 0811631-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811631-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELVES JOSE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº

0811631-04.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ELVES JOSÉ DA SILVA
.

ADVOGADO:
LEONARDO FONTES RODRIGUES, OAB-SP Nº 361.141.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID
22021896
.

Processo originário Nº
0803012-46.2024.8.14.0401
.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.
ART. 266, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ART. 133, IX DO RITJPA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

2. A
defesa do agravante não instruiu o pleito de habeas corpus com o decreto de custódia cautelar do recorrente, documento que, necessariamente, deveria constar do pedido, tornando inviável a análise do suposto constrangimento ilegal sustentado, juntando apenas a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, impondo-se, portanto, o não conhecimento da ordem, conforme decisão monocrática de ID 22021896
.

3.
Após decisão monocrática a defesa do recorrente oferta pleito de reconsideração, que foi indeferido, se portando de maneira desrespeitosa com este relator ao se utilizar de expressão chula, numa clara demonstração de

insatisfação decorrente de decisão que lhe foi desfavorável.

4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental, com razões no ID 22199518,
interposto contra a
decisão monocrática de ID 22021896,
proferida em sede de Habeas Corpus Liberatório

com Pedido de Liminar
,
cujo teor
não se conheceu o
writ
impetrado,
por ter sido manejado sem a decisão que decretou a custódia cautelar do agravante.

Alega o agravante
equívoco na decisão, asseverando, que toda a documentação necessária foi juntada aos autos, e que, tal alegação não merece prosperar.

Por fim, aduz que
não há como não conhecer da Ordem, pois evidenciado que a matéria sustentada no Habeas Corpus foi devidamente suscitada perante o juízo
a quo
, que deliberou pela manutenção da prisão preventiva, estando o agravante sofrendo constrangimento ilegal, requerendo, desde logo, sua apreciação e concessão do remédio constitucional.

No ID 22042399, a defesa do agravante apresentou petição revestida de sarcasmo, em que assevera:

(...) BEIRA AO DEBOCHE O HC NÃO SER CONHECIDO COM A PÍFIA ALEGAÇÃO QUE NÃO FOI JUNTADO A DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE, SENDO QUE O DOCUMENTO CONSTA COMO ANEXO DA INICIAL, ESCRITO COMO DECISÃO ATACADA ID Nº 20723474. (...).

Este magistrado convocado prolatou decisão (ID 22083167), no sentido de não haver como acolher o pleito defensivo, considerando que o agravante carregou aos autos apenas a decisão de indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva, cuja análise se revela insuficiente para se deliberar quanto à eventual existência do constrangimento ilegal invocado, sendo imprescindível o exame do pronunciamento judicial que decretou a segregação preventiva, conforme assentado na decisão monocrática, a qual, em deixou de coligida aos autos.

É o relatório.

VOTO

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente recurso de Agravo Regimental nos termos do art. 266, do RIJTPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.
Porém, desde logo, adianto que a decisão recorrida deve ser mantida. Explico.

O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

Pontuo que é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que, em razão da celeridade do rito do
habeas corpus
, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração.
Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Verifica-se, especificamente, nas razões do recurso interposto, que o advogado do recorrente assevera: “
O agravante sofreu grandes prejuízos com o petitório que não foi analisado, é de bom alvitre trazer à baila que o indeferimento foi equivocado, sendo denegado por que não teria sido juntado aos autos a documentação hábil, entretanto toda documentação necessário foi juntada aos autos, portanto tal alegação não merece prosperar.” (sic).

Ocorre que, a defesa do agravante não anexou aos autos, por descuido ou até mesmo despreparo, a cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, documento que, necessariamente, deveria constar do pedido, tornando inviável a análise do alegado constrangimento ilegal, anexando, como consta do ID, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, impondo-se, portanto, o não conhecimento da ordem nos termos da decisão monocrática de ID 22021896, prolatada em 12/09/2024. Trago a baila a mencionada decisão (ID 20723474, nos pontos de interesse):

Processo nº 0803012-46.2024.8.14.0401

Tratam-se os autos de medida cautelar de prisão preventiva e outros pedidos, deferida por este juízo na decisão de id. 113903412, na qual os investigados abaixo relacionados, por meio de seus advogados, requerem a revogação de suas prisões preventivas e/ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pelos motivos articulados nos respectivos pleitos, em síntese: (...).

ELVES JOSÉ DA SILVA, na petição de id. 119433257, informa que tem bons antecedentes, é primário e possui residência e trabalho fixos, e, ainda, que é pai de uma filha de dois meses de idade que está internada. Aduz que o crime foi cometido sem violência e ameaça à pessoa, que os fatos investigados ocorreram há quase três anos e que não estão preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva. (...).

É o breve relatório. Decido. Em que pese os argumentos elencados pelas Defesas dos requerentes, entendo que o indeferimento dos pleitos é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão de id. 113903412, que decretou a prisão preventiva dos custodiados.

Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar (id. 96650420), ser mantida pelos seus próprios fundamentos. (...).

As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram o envolvimento dos custodiados nos crimes em apuração, apontando, em síntese, que, em unidade de desígnios e integrando um grupo numeroso de agentes - 19 pessoas, participaram de um meticuloso esquema criminoso, operando um site falso de leilões muito similar ao autentico, fazendo a vítima acreditar que teria arrematado três veículos, causando-lhe expressivo prejuízo financeiro, sendo os valores amealhados indevidamente pulverizados em diversas contas bancárias a fim de dificultar o rastreamento. Inclusive, todos os requerentes receberam em suas contas parte desses valores. (...).

Inclusive, contraponto os argumentos dos requerentes, em situações análogas – golpe do falso leilão, o STJ e Tribunais de 2ª instância têm reconhecido a gravidade concreta dos crimes em apuração, mesmo que praticados sem violência e grave ameaça à pessoa, e também o perigo no estado de liberdade dos agentes, visto que a associação criminosa, se escondendo atrás do manto do anonimato da internet, utiliza de engenharia social e meios cibernéticos para praticar o crime de estelionato, ofertando diversos bens em site falso e, desse modo, podem obter valores significativos das vítimas em diversos Estados da Federação, sendo demasiadamente perniciosa esse tipo de ação por ter o poder de atingir um número indiscriminado de pessoas, gerando insegurança social. Assim, a prisão dos agentes se mostra necessária também como forma de interromper suas atividades ilícitas e desarticular a associação criminosa. (...).

Quanto à tese da Defesa do investigado ELVES JOSÉ DA SILVA de que a prisão seria extemporânea, é firme o entendimento da jurisprudência pátria de que "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). Lembrando que os fatos em apuração vêm sendo investigados desde quando ocorreram, entretanto, as diligências demandaram um tempo maior para serem concluídas, tendo em vista a engenharia aplicada no golpe, a necessidade de outras medidas cautelares prévias, como a quebra de sigilo bancário dos investigados e análise de dados, considerando, ainda, o elevado número de envolvidos no esquema criminoso. (...).

Tais as circunstâncias, considero que as prisões sub examen estão em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção das custódias cautelares ora guerreadas, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva e/ou aplicação de medidas cautelares diversas formulados em favor de THALIA ARIADNE MARQUES, KENIA CONCEIÇÃO GOMES, LUDMYLA VITORIA GOMES DOS SANTOS, IRACEMA FERNANDES FRANÇA,
ELVES JOSÉ DA SILVA
, FILIPE PEREIRA DA SILVA, JORGE FERNANDO DOS SANTOS e DANILO PONTEDURA. (...). (grifos).

Após essa decisão monocrática a defesa do recorrente vem a requerer reconsideração da decisão, com argumentos infundados e contendo expressão chula, demonstrando seu desrespeito com este relator, pleito que foi indeferido. Inconformado, com a decisão, interpondo o presente agravo regimental, pleiteando seu provimento visando cessar o suposto constrangimento à liberdade do recorrente.

Sabe-se que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do suposto constrangimento ilegal suportado pelo agravante.

Agora, o agravante, inconformado com a decisão proferida por este relator em habeas corpus, apresenta o recurso em análise, a fim de pleitear a concessão da ordem em seu favor, para determinar a revogação da decisão proferida pelo juízo a quo, que decretou a prisão cautelar. Nesse sentido, saliento ainda que a possibilidade de juntada tardia da decisão coatora, não sana o vício, sendo imperioso o não conhecimento, em respeito aos ditames legais e a imperiosidade de racionalização do Habeas Corpus.

Ressalto que, se assim não fosse, os processos seriam intermináveis e as normas processuais totalmente dispensáveis. Além do que, se percebe que a atitude deselegante do advogado do agravante, quando se utilizar de expressão com cunho de deboche e desrespeito para com este relator, não passa de mera insatisfação, contra uma decisão que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido, em que pese o habeas corpus ser medida idônea para impugnar decisão judicial que decreta a prisão preventiva, haja vista a possibilidade de resultar em constrangimento à liberdade do investigado, todavia, a defesa do impetrante não se desincumbiu de comprovar a ilegalidade do suposto ato coator. De igual modo, colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 210 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova préconstituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 2. A inicial do writ não veio acompanhada da cópia da decisão que recebeu a denúncia após a resposta à acusação, o que prejudica a exata compreensão do caso, visto que a defesa alega cerceamento de defesa, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal. Ao contrário do alegado pela defesa, de que juntou a decisão aos autos, às fls. 232-233, trata-se, em verdade da decisão que recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados, para que oferecessem resposta à acusação. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impõe-se o não conhecimento, ante a ausência de documento essencial para análise do pedido em habeas corpus. 2. A juntada tardia da decisão supostamente coatora não sana o vício, sendo imperioso o não conhecimento, em respeito aos ditames legais e a imperiosidade de racionalização do Habeas Corpus. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08099812420218140000 8192439, Relator: ALTEMAR DA SILVA PAES, Data de Julgamento: 15/02/2022, Seção de Direito Penal).

Pelo exposto, não vejo como alterar o resultado do mandamus, em virtude da impossibilidade de análise do suposto constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de documentação necessária e imprescindível a esse mister, motivo pelo qual mantenho a decisão de não conhecimento do habeas corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação, para manter a decisão monocrática de
não conhecer do
writ
impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/10/2024